Tribunal: CARF
Processo: 11080.736435/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736435/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.741 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736435/2019-88
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
002.728, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 02 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP de no.
41184.33813.210214.1.3-8365, compensar os débitos informados com suposto crédito de IRRF
ano calendário 2013 no valor de R$ 75.339,88 no processo administrativo no.
10680.903841/2017-79.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 75.339,88, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 37.669,94) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Belo Horizonte- MG lavrou no dia 08 de Outubro de 2019 a
Notificação No. NLMIC 1.866/2019 em face da Cemig Distribuição S/A, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 75.339,88
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 37.669,94
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10680.903841/2017-79
(compensação de crédito tributário de IRRF, apurado no ano calendário de 2013, exercício 2014,
mediante a utilização da PER/DCOMP 41184.33813.210214.1.3-8365 com demonstrativo de
crédito, no valor nominal de R$ 75.339,88.
Asseverou que é inviável na data da lavratura do auto de infração, a aplicação da
redação do § 17 da Lei 12.249/10, por inexistir percentual de multa expressamente previsto.
Aduziu que o ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na
aplicação de penalidades tributárias, o que significa dizer que não e legítima a aplicação de mais
de uma penalidade em razão do cometimento da mesma infração tributária.
Pleiteou que seja cancelado integralmente o AIIM, em virtude da ausência de
decisão definitiva no que tange à não homologação da compensação e a não confirmação do
crédito, bem como impossibilidade de sua imposição em concomitância com as multas de ofício
por falta de pagamento de tributo, originadas do mesmo fato.
Pugnou por fim, o sobrestamento do presente PTA até o encerramento do
processo no. 10680.903841/2017-79, haja vista que a decisão final proferida naquele PTA
definirá se o débito, objeto da aplicação da multa isolada combatida, será compensado ou não.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-002.728/DRJ02

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 44/52).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 59/66):
“CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, na Impugnação ao
lançamento consubstanciado no auto de infração por seus Procuradores signatários, vem,
perante V. Sas., com fulcro na disposição contida no art. 74, § 10, da Lei no. 9.430/96,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

introduzido pela Lei no 10.833/03 e art. 66, § 3o, da IN RFB no 900/2008 c/c art. 33, do
Decreto 70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão 102-
002.728 proferido pela 1a Turma de Julgamento da DRJ 02, que julgou improcedente a
impugnação que mantendo o crédito tributário do processo, pelos fatos e fundamentos a
seguir aduzidos.
I. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, há que se falar da tempestividade do presente Recurso, pois a Recorrente
tomou ciência do teor do Acórdão 102-002.728, de 29/11/2021, da 1a Turma da DRJ 02,
em 15/12/2021 (quarta-feira), iniciando-se em 16/12/2021 (quinta-feira) a contagem do
prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso competente.
Assim, o prazo fatal para interposição do presente Recurso Voluntário findar-se-á no dia
14/01/2022 (sexta-feira) sendo; portanto, literalmente tempestivo.
II. DO RELATÓRIO
A ora Recorrente, apresentou Impugnação ao lançamento consubstanciado no auto de
infração no 1866/2019, no qual requer o cancelamento integral do Auto de Infração, tendo
em vista a inexistência de decisão definitiva no que tange à não homologação da
compensação e à não confirmação do crédito, bem como pela impossibilidade de sua
imposição em concomitância às multas de ofício por falta de pagamento de tributo,
originadas do mesmo fato.
Subsidiariamente, requer o sobrestamento do PTA até o encerramento do processo no
10680.903.841/2017-79,
que
discute
a
homologação
do
PER/DCOMP
no
41184.33813.210214.1.3.04-8365, haja vista que a decisão final proferida naquele PTA
definirá se o débito, objeto da aplicação da multa isolada combatida, será compensado ou
não, o que impactará drasticamente no caso que ora se analisa.
(...)
III. DO MÉRITO
DA SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO- 10680.903.841/2017-79
Cumpre ressaltar que o acordão no 102-002.728, não alcançou a tão almejada Justiça, ao
julgar improcedente a Impugnação ao lançamento, desconsiderando os argumentos
suscitados pela ora Recorrente, os quais seriam suficientes por si só para ensejar a
procedência total do pedido.
Foi requerido subsidiariamente o sobrestamento do PTA até o encerramento do processo
no. 10680.903.841/217-79, haja vista que a decisão final proferida naquele PTA definirá
se o débito, objeto da aplicação da multa isolada combatida, será compensado ou não, o
que impactará drasticamente no caso que ora se analisa.
No caso em apreço o D. Julgador, em manifesto equívoco, desconsiderou o pedido
formulado pela Recorrente de sobrestamento do feito até o encerramento do processo no
10680.903.841/2017-79.
Em face do Acórdão no 102-002.727, proferido por esta turma de julgamento, que não
homologou as compensações, foi interposto Recurso Voluntário, ainda pendente de
julgamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

(...)
DA NULIDADE DO AUTO RELATIVAMENTE AO ENQUADRAMENTO LEGAL
DA MULTA ISOLADA. INAPLICÁVEL NA DATA DA LAVRATURA- AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DO PERCENTUAL DA MULTA
Conforme exposto na Impugnação de Lançamento, a redação do § 17 à época dos fatos
geradores não previa o percentual da multa e, à época da lavratura, não mais vigorava o
dispositivo que lhe dava o percentual a ser aplicado (§ 15). Desse modo, por força do
artigo 106, II, do CTN, portanto, a penalidade deixou de existir até a novel redação dada
ao § 17 pela MP 656, de 07 de outubro de 2014.
Sendo assim, é inviável, na data desta lavratura, a aplicação da redação do § 17 em vigor
na data dos fatos geradores (ou seja aquela com a redação da Lei 12.249, de 2010) por
inexistir percentual de multa expressamente previsto, com fundamento no artigo 106, do
CTN.
Portanto, diante dos argumentos acima explicitados, resta demonstrado que a multa é
indevida, por inexistir percentual de multa expressamente previsto.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUTAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA
CONCOMITANTEMENTE À MULTA DE OFÍCIO
Conforme já exposto, o ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem
na aplicação de penalidades tributárias. Significa dizer que não é legítima a aplicação de
mais de uma penalidade em razão do cometimento da mesma infração tributária.
Os processos administrativos que tratam do crédito e do débito trazem em seu bojo a
imposição de multas de ofício nas cobranças de tributo apurado após redução da base de
cálculo, ou dos débitos cuja compensação não tenha sido homologada.
O Contribuinte não poderá ser apenado duas vezes pelo cometimento de um mesmo
ilícito, mesmo que em lavratura/autuação apartada, como se pretendeu no caso presente.
(...)
Verifica-se, portanto, que posicionamento expresso na súmula se amolda exatamente as
circunstâncias do caso concreto, de modo que essa se configura como principal razão para
que deve ser afastada a multa isolada.
Cabe salientar que assim como um mesmo fato gerador não pode ser tributado por mais
de um tributo, duas ou mais multas não podem ser aplicada sobre um mesmo fato, sob
pena de incorrer em uma situação de bis in idem.
Sendo assim, requer o cancelamento integral do Auto de Infração pela impossibilidade de
sua imposição em concomitância às multas de ofício por falta de pagamento de tributo,
originadas do mesmo fato.
IV DO PEDIDO
Isto posto, por tudo dito alhures, requer a Recorrente seja acolhido e dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para o fim de reformar a r. Decisão proferida pela 1a Turma
Julgadora da DRJ/02, através do Acórdão no102-002.728, de 29/11/21, a fim de que seja
cancelado integralmente o auto de infração no 1866/2019, tendo em vista a inexistência de
decisão definitiva no que tange à não homologação da compensação e à não confirmação
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

do crédito, bem como pela impossibilidade de sua imposição em concomitância às multas
de ofício por falta de pagamento de tributo, originadas do mesmo fato.
Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente PTA até o encerramento do
processo no 10680.903.841/2017-79, que discute a homologação do PER/DCOMP no
41184.33813.210214.1.3.04-8365.
Na oportunidade, requer a CEMIG que todas as intimações, notificações e demais
comunicados relativos aos atos praticados por este órgão fiscal no presente processo,
sejam enviados, EXCLUSIVAMENTE, para o endereço fiscal da Concessionária, na
Avenida Barbacena, no 1.200, 17o andar, Ala A1, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-
131, Belo Horizonte/MG, sob pena de nulidade”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 75.339,88, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10680.903841/2017-79, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Do Pleito da Recorrente de envio das intimações ao seu endereço fiscal

A Contribuinte pleiteou que todas as intimações, notificações e comunicados por
este órgão fiscal sejam enviados exclusivamente para o endereço fiscal da mesma, na Avenida
Barbacena, no. 1.200, 17o andar, Ala A1, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-131, Belo
Horizonte/MG, sob pena de nulidade.
Pois bem.
Insta destacar, que todas intimações e notificações são enviadas a contribuinte
através de sua Caixa Postal, considerada como seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, desta feita, não merece guarida o pedido de envio das intimações exclusivamente
para o endereço fiscal da mesma, sob pena de nulidade.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Da Nulidade do Auto Relativamente ao Enquadramento Legal da Multa
Isolada. Inaplicável na Data da Lavratura- Ausência de Previsão do Percentual da Multa.

Alega a recorrente que a redação do § 17 à época dos fatos geradores não previa o
percentual da multa e à época da lavratura, não mais vigorava o dispositivo que lhe dava o
percentual a ser aplicado § 15.
Afirmou ainda, diante dos argumentos expostos restou demonstrado que a multa é
indevida, pela inexistência de percentual de multa expressamente previsto.
Pois bem.
Insta destacar, que a multa isolada foi lavrada respeitando as normas que versam
sobre tal matéria na época da lavratura do auto de infração, desta feita não que se falar em
nulidade do auto por ausência de previsão do percentual da multa.

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Da Impossibilidade de Cumulação de Multas de Mora e de Ofício

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.

Sobrestamento

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10680.903841/2017-79.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10983.903258/2014-19,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.741 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736435/2019-88

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 82
DF CARF MF
Original